Tribunal: TJDFT
Processo: 0752399-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752399-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA FROTA ALBUQUERQUE DINO DE CASTRO E COSTA, PAULO MAURICIO BRAZ SIQUEIRA AGRAVADO: DANIELLA VASCONCELOS SANTANA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA FROTA ALBUQUERQUE DINO DE CASTRO E COSTA e PAULO MAURICIO BRAZ SIQUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Esta a decisão agravada: “Nada à prover quanto as petições de ID 216981185 e 217404414, pois, como salientado na decisão de ID 216084901, os autos encontram-se suspensos e não serão praticados atos processuais de caráter constritivo, salvo dotados de evidente urgência ou com vistas a evitar dano irreparável. Retornem os autos à suspensão.” – ID 217700051, dos autos de origem n. 0734439-21.2023.8.07.0001 Os agravantes narram: “ [...] o juízo indeferiu o pedido realizado pelos Agravantes, informando que a diligencia já havia sido realizada e sem sucesso, conforme diligência de ID 187239703 e concluiu que foram esgotadas as consultas nos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis ao juízo e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para satisfação do crédito e determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC. [...] Deste modo, a fim de garantir o cumprimento do título de crédito judicial obtido nos autos 0003745-23.2017.8.07.0001, os Agravantes realizaram diligência perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e localizaram um bem imóvel registrado em nome da Agravada e seu cônjuge, qual seja: Apartamento no 115, situado no 1o Pavimento, do Bloco “I”, da Superquadra Norte 402, matriculado perante o Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição de Brasília, sob o no 82.490 e solicitaram a penhora do referido imóvel a fim de garantir a satisfação da dívida adquirida com os Agravantes (ID 215330829) Contudo, sobreveio decisão de ID 216084901 onde o d. juízo deixou de apreciar o pedido de penhora aludido em ID 215330829, determinando o retorno dos autos à suspensão. Ato seguinte, após as manifestações apresentadas pela Agravada (ID 216981185) e pelos Agravantes (ID 217404414), o juízo, em decisão de ID 217700051, que é objeto deste agravo, deixou de analisar adequadamente o pedido formulado pelos Agravantes.” – ID 67090150, p. 5. Nas razões, sustentam que “Conforme exposto na r. decisão de ID 211980409, ficou evidente que os Agravantes detêm o direito de, a qualquer momento, dar continuidade à execução, desde que sejam identificados bens passíveis de penhora.” – ID 67090150, p. 6. Dizem que “torna-se imprescindível a reconsideração da suspensão do processo. Em primeiro lugar, porque a continuidade da execução é essencial para assegurar a proteção dos direitos dos Agravantes, que não podem ser prejudicados diante da possibilidade de localização de bens penhoráveis, conforme dispõe o art. 921, § 3o, do CPC. Em segundo lugar, porque a própria decisão de ID 211980409 expressamente autoriza o prosseguimento do feito quando houver identificação de bens suscetíveis de penhora.” – ID 67090150, p. 11. E requerem: “Ante o exposto, requer-se a reconsideração da decisão de suspensão, a fim de que seja determinada a penhora e avaliação de bens no endereço atual da Agravada, recém-informado por esta na petição de ID 216981185, qual seja: “Apartamento no 115, situado no 1o Pavimento, do Bloco “I”, da Superquadra Norte 402”, tendo em vista a necessidade de garantir a satisfação da dívida adquirida com os Agravantes, nos termos do art. 833, inciso II, do CPC.” – ID 67090150, pp. 11/12. Preparo regular (IDs 67090152 e 67211615) Sem pedido liminar, recurso recebido somente no efeito devolutivo (ID 67381538). Contrarrazões da agravada pelo desprovimento do recurso (ID 68396388). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Verifica-se que, na origem, o pedido de penhora do imóvel de ID 215330831 (Apartamento no 115, situado no 1o Pavimento, do Bloco “I”, da Superquadra Norte 402) foi indeferido pela decisão de ID 216084901 dos autos de origem, publicada em 05/11/2024, 3a feira: Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado em 18.08.2023 (ID 169046546). Considerando que foram esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, este Juízo determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 211980409). O exequente requer, nesse contexto, penhora do imóvel de ID 215330831. É o relatório. Nos termos do art. 314 do Código de Processo Civil, “[d]urante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”. De maneira complementar, reza o art. 923 do indigitado Diploma Processual que, “[s]uspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes”. Cumpre à parte exequente, portanto, para requerer o prosseguimento do feito, indicar atos constritivos dotados de urgência, sob pena de eventual perecimento de crédito, não sendo possível a retomada do curso do processo para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, esta e. Corte Distrital, in verbis: [...] Ante o exposto, DEIXO DE APRECIAR o pleito de penhora do imóvel de ID 215330831, sob fundamento do art. 923 do Código de Processo Civil. Retornem os autos à suspensão determinada pelo pronunciamento judicial retro. Fica a parte exequente intimada, de antemão, que não serão praticados atos processuais de caráter constritivo, salvo dotados de evidente urgência ou com vistas a evitar dano irreparável.” – ID 216084901, na origem. Contra referida decisão, os agravantes não interpuseram Agravo de Instrumento; limitaram-se a pedir a reconsideração da decisão: “Ante o exposto, requer-se a reconsideração da decisão de suspensão, a fim de que seja determinada a penhora e avaliação de bens no endereço atual da Executada, recém-informado por esta na petição de ID 216981185, qual seja: “Apartamento no 115, situado no 1o Pavimento, do Bloco “I”, da Superquadra Norte 402”, tendo em vista a necessidade de garantir a satisfação da dívida adquirida com os Exequentes, nos termos do art. 833, inciso II, do CPC.” (ID 217404414). E sobreveio a decisão pela qual determinado o retorno dos autos à suspensão nos termos da primeira decisão, publicada em 05/11/2024, 3a feira, ou seja, a decisão de ID 217700051. Muito bem. Pedido de reconsideração é medida que não interrompe, nem suspende prazo de recurso cabível. Como se viu, os agravantes não interpuseram o recurso cabível (agravo de instrumento - artigo 1.003, § 5o, CPC) em tempo (15 dias úteis; decisão publicada em 05/11/2024, 3a feira, dia útil, início do prazo dia 06/11/2024, 4a feira, dia útil, dies ad quem, 28/11/2024, 5a feira, dia útil). O presente agravo de instrumento foi interposto somente em 09/12/2024 (ID 67090150), quando já ultrapassado de muito o prazo recursal. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. E segundo o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVISÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITO. ALTERAÇÃO FÁTICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. MULTA. APLICAÇÃO. ( ). É incabível a interposição de agravo de instrumento quando, pelas circunstâncias processuais, ficar evidenciado que o recurso interposto buscou atacar, em verdade, a decisão liminar que fixou os alimentos provisórios e não a decisão que deixou de reconsiderá-la. 4. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC). Precedentes deste e. TJDFT. 5. A tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. 6. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido” (Acórdão 1770184, 07236359420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTIGOS 223 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que a insurgência do agravante se dirige à decisão de ID 117012077 na origem, pela qual rejeitada a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família. Contra aquela decisão, o agravante se limitou a deduzir pedido de reconsideração; não recorreu no prazo referente a recurso de agravo de instrumento - 15 (quinze) dias úteis - artigo 1.003, § 5o, CPC. 2. Simples pedido de reconsideração não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão definida em decisão agravada. 3. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, ‘decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa’. E segundo o art. 507, CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. Não se olvida o fato de impenhorabilidade constituir matéria de ordem pública, o que a torna suscetível de cognição a qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, tendo sido rejeitada a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família e não tendo sido interposto recurso daquela decisão, operada a preclusão, o que impede rediscussão da matéria. 4.1. ‘1. A questão suscitada pela parte agravante quanto à impenhorabilidade de bem de família já foi devidamente analisada, estando, pois, acobertada pelo manto da preclusão. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vet analisada a questão da impenhorabilidade do imóvel, esta resta acobertada pela preclusão. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.’ (Acórdão 1234159, 07251969520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1619947, 07124283520228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o agravante. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora